Tribunal: TCU
Processo: 038.633/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de concessão das pensões instituídas em benefício de Cecilia Coelho Bacellar, Lia Dantas Souza, Luiza Maria da Cruz e Solange Maria Monteiro Naice; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão da pensão instituída por Pedro Paulo Mendonça Mendes em benefício de Maria Luiza Silveira Mendes e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária, até a data da notificação desta deliberação ao Ministério da Saúde; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. cesse, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. comunique o inteiro teor desta deliberação à pensionista e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses apelos não sejam providos; 9.4.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, por cópia, comprovante da data em que a beneficiária dele tomar conhecimento; 9.4.4. emita novo ato de pensão da interessada, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.5. enviar cópia desta decisão à AudPessoal, para que avalie a conveniência e oportunidade de promover aprimoramentos em seus procedimentos automatizados de análise de atos de pessoal, visando a mitigar possível fragilidade na identificação da tipologia de irregularidade detectada pelo MPTCU nos presentes autos.